Tribunal: STF
Processo: RE 101237
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
Embargos  de  terceiro.  Se  houve  inscrição   da   dívida
tributaria e posterior penhora do imóvel em processo de execução para
sua cobrança, improcedem embargos de terceiro fundados  em  domínio,
sobretudo  quando  não  levado  a  registro  imobiliário   o   título
aquisitivo. Aplicação da Súmula n. 621.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.